Tribunal: TJDFT
Processo: 0712027-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da simples leitura do artigo 485, do CPC, constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, a ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dá ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC). Com efeito, na hipótese delineada nos autos, ficou caracterizada a falta de citação, que enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto processual.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.